Tribunal: TJMT
Processo: 1028154-54.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028154-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA MARQUES DA SILVA - CPF: 984.392.511-49 (RECORRENTE), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): rejeitados. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º Vogal): Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, eis que INTEMPESTIVOS. POR MAIORIA CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028154-54.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028154-54.2025.8.11.0001

Embargante:

Antonia Marques da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da empresa embargada para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito. A embargante alega omissão e contradição quanto ao fundamento do protesto indevido como causa autônoma de dano moral
in re ipsa
, não enfrentado de forma específica pelo julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais sem análise específica do protesto indevido como causa suficiente para configurar o dano extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, pois fundamenta expressamente a decisão no entendimento consolidado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 5), que exige a apresentação de extratos atualizados dos sistemas de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos como requisito para comprovação da potencialidade lesiva da conduta, inclusive em casos de protesto.

4.

O protesto indevido, embora constitua restrição creditícia, não gera automaticamente dano moral indenizável na jurisprudência da Turma, sendo necessária a demonstração do histórico de crédito do consumidor para aferição da repercussão negativa da inscrição.

5.

O inconformismo da parte embargante com o critério adotado pela Turma Recursal para reconhecimento do dano moral não se confunde com omissão ou contradição no julgado, não autorizando a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

6.

A decisão está devidamente fundamentada e não há vício a ser corrigido por meio dos embargos de declaração.

7.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incide a penalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, com a aplicação de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido, à luz da jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, exige comprovação da potencialidade lesiva da conduta mediante apresentação de extratos atualizados dos sistemas de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos.

2.

A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do dano extrapatrimonial, ainda que o protesto seja indevido.

3.

O uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura finalidade protelatória e justifica a imposição de multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

4.

Não há omissão ou contradição no acórdão que adota fundamentação clara e coerente com a jurisprudência do colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5º, inciso X; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Revista de Jurisprudência, volume 115, página 207; Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028154-54.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028154-54.2025.8.11.0001

Embargante:

Antônia Marques da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Antônia Marques da Silva
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 308928887): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito questionado e condenando a requerida ao pagamento de danos morais por negativação indevida, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acórdão
(Id. 317591895):
conheceu do recurso interposto pela fornecedora e
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença proferida nos demais termos e
REPUTOU PREJUDICADO
o recurso da consumidora.

Embargos de Declaração
(Id. 320134394):

a embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, sustenta que houve omissão quanto aos fundamentos do dano moral, especialmente: (i) o protesto indevido do título, que por si só configuraria dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1028154-54.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1028154-54.2025.8.11.0001

Embargante:

Antônia Marques da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Quanto à alegada omissão referente ao protesto indevido como fundamento autônomo para configuração do dano moral, verifica-se que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e específico sobre a matéria, ao aplicar a Conclusão nº 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que estabelece a necessidade de comprovação da potencialidade lesiva por meio da apresentação de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos.

Esta exigência aplica-se tanto para casos de negativação quanto de protesto, uma vez que ambos constituem restrições creditícias, e a ausência de demonstração do histórico de restrições impede a verificação da efetiva potencialidade lesiva da conduta. O acórdão foi expresso ao afirmar que "não houve comprovação dos alegados atendimentos administrativos" e que "tendo em vista a ausência de demonstração por parte do consumidor da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o critério adotado pela Turma Recursal para configuração do dano moral, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1028154-54.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante(s):
ANTÔNIA MARQUES DA SILVA.

Embargada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos discutidos e determinando que a reclamada proceda à baixa das restrições realizadas nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, título de danos morais, acrescido de juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da citação.

Contra essa sentença, ambas as partes recorreram, sendo que, em plenário virtual no período de
22 a 25/09/2025
, à unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação por danos morais, restando prejudicado o recurso da reclamante.

Inconformada, a parte autora, em
06/10/2025
, opôs embargos de declaração no ID 320134394.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu dos embargos e os rejeitou, mantendo o acórdão em sua integralidade.

Ainda, aplicou multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 320643374.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85 do FONAJE preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
22 a 25/09/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
26/09/2025
), encerrando-se em
03/10/2025
, considerando que nos dias
27 e 28/09/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 310589356 e 310589423:
(...) O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje
.
(...)
.

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia

29/09/2025 (ID 317591895)
, ou seja,
no segundo dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando que sua contagem se dá em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (Grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente no dia
06/10/2025 (ID 320134394)
, razão pela qual se encontram
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios
, eis que
INTEMPESTIVOS
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025